Tribunal: TJDFT
Processo: 0758977-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA:EMPRÉSTIMO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. APARÊNCIA DEFRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. NO ENTANTO, NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, a repetição do indébito e a reparação dos danos morais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo em sua conta corrente, em 30.8.2021, no valor de R$ 805,00, do qual foram transferidas para terceiro as quantias de R$ 75,00, R$ 76,00, R$ 78,00, além de uma compra desconhecida no valor de R$ 200,00. Alega que, com receio de novas movimentações desconhecidas, retirou o valor de R$ 297,00 e, em seguida, informou a parte requerida sobre o ocorrido. Assevera ter sido orientada a “realizar o depósito do valor retirado, para que pudessem compensar o valor do empréstimo fraudulento”, todavia, ato contínuo, foi informada sobre a impossibilidade de cancelamento do empréstimo, por ter sido contratado mediante senha. Aduz que, em 5.10.2021 e em 6.10.2021, a requerida descontou de sua conta os valores de R$ 709,16, R$ 297,00 e R$ 0,35 para quitar o empréstimo. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência (declaração de nulidade da transação, condenação da requerida a devolver R$ 1.006,51 e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00).
II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente: (a) de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o); (b) de atribuição de efeito recursal suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
B. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) teria sido formalizado contrato de empréstimo em nome da requerente no valor de R$ 805,00; (ii) a consumidora registrou boletim de ocorrência em 30.8.2021 (ID 36146028 - Pág. 1), acerca do empréstimo não autorizado, das transferências para terceiros, das compras não autorizadas e das tentativas frustradas de transferência; (iii) ao entrar em contato com a requerida, esta orientou a requerente a devolver parte do valor do mútuo (R$ 297,00 em 6.10.2021 - ID 36146027 - Pág. 1); (iv) a requerida se recusou a cancelar o mútuo sob o argumento de não ter verificado acesso por terceiros da conta da requerente (Id 36146027 - Pág. 2); (v) em decorrência do empréstimo, a requerida promoveu descontos diretamente na conta da requerente à ordem de R$ 709,16, R$ 297,00 e R$ 0,35, em outubro de 2021, a resultar em R$ 1.006,51 (ID 36146024 - Pág. 1).
C. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial, uma vez que não colacionou o suposto contrato de empréstimo ou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
D. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
E. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
F. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No caso, não restou demonstrado considerável perda de tempo útil nem descontrole financeiro em razão do mútuo oriundo de fraude e, à míngua de elementos probatórios, também não há de se falar em descaso da parte recorrente/requerida à análise dos reclames da consumidora, os quais foram conhecidos e analisados por meio dos canais oficiais da instituição financeira (ID 36146027). Merece, portanto, reparo a sentença nesse ponto.
IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).